Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS E DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. ANTECIPAÇÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO NÃO COMPROVADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESPROVIMENTO.
Correta a decisão do juiz da VEP que deixou para analisar a alegada condição de hipossuficiência financeira da condenada até o fim da execução da pena, nos termos do art. 98 do CPC, § 3o, analogicamente aplicável.
O Pedido de Providências oriundo dos autos no 0401846-72.2020.8.07.0015 determinou o levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido até 16/09/2020, que não inclui o caso da agravante, que não preenche o requisito temporal para a progressão de regime, sequer tendo iniciado o cumprimento da pena.
Prevalecem os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário, pois embora se alegue que a agravante tem filho menor de 7 (sete), não houve sequer a juntada da certidão de nascimento da criança, tendo sido concedida pelo juízo a quo a oportunidade de juntada posterior, quando a questão será novamente analisada.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da liberdade da agravante, que, aliás, ainda não foi presa. Garantia alguma pode ter ela de que, em liberdade, não será alcançada pela doença.
A soltura desenfreada de presos ou o não cumprimento de mandados de prisão teria duplo efeito negativo: o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Seria necessário, nos termos do artigo 117, "b", da LEP, a comprovação da existência de doença grave, com debilidade acentuada da saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Nada disso está comprovado nos autos.
Acresça-se que a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Agravo desprovido.